Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Criseida Schunck Rodrigues contra a decisão trazida no Id 23038192, proferida pelo i. juiz da 19a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença (PJe n. 0091362-02.2009.8.07.0001), requerido pela agravante, em desfavor de Marcelo José Neves Cruz, para recebimento das quantias de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), por danos materiais, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais a que ele ficou condenado a pagar. Pelo decisum foi rejeitada a pretensão de penhora sobre veículos registrados em nome de Dayane Roseline da Silva, companheira do executado, bem como do imóvel situado ao SHCGN 705 – Bloco E – Casa 19 – Asa Norte – Brasília, porque a dívida é anterior a união estável e o imóvel está em nome de terceiro. Em razões recursais (Id 23038186, p. 1-26), a exequente, aqui recorrente, argumenta, em apertado resumo, que embora os veículos estejam registrados em nome de Dayane Roseline da Silva, a sua aquisição ocorreu na constância da união estável, “sendo certo que como resta comprovado nos autos o casal dividia o mesmo teto até pelo menos 27.11.2020, ou seja, a menos de 2 meses a União não tinha sido desfeita, pelo contrário, o casal exibia uma vida feliz e de luxo nas redes sociais [...]” (sic). Afirma que o agravado e sua companheira pactuaram o regime da separação total de bens, como forma de blindar o patrimônio do casal, porque ao tempo da celebração da união estável o executado respondia a diversos processos, inclusive o originário desta causa, que teve início em 2009. Diz que “não há qualquer prova nos autos que o executado tenha se divorciado da Sra. Dayane Roseline da Silva, pois continuam a residir sob o mesmo teto, o que demonstraria também a intenção de ocultar de bens”. Observa que “o simples fato dos veículos se encontrarem em nome da esposa do executado não constitui em óbice para que seja determinada a penhora dos mesmos, devendo a Sra. Dayane ser intimada de tal decisão e passando a integrar a polo passivo da presente execução, na qualidade terceira interessada”. Quanto ao pedido de constrição do imóvel situado ao SHCGN 705 – Bloco E – Casa 19 – Asa Norte – Brasília, assinala que apesar de “constar na certidão de ônus reais que o imóvel pertence ao pai do Agravado, tal aquisição em tese (ou mesmo a não realização da escritura de compra e venda, posterior a permuta), pode ter sido realizada com o intuito de ocultar patrimônio, haja vista que foi um negócio ‘em família’”, porquanto os documentos constantes dos autos demonstram “que o imóvel foi adquirido pelo pai do Agravado, Sr. José da Silva Cruz, numa permuta realizada com o Dr. Esdras Neves de Almeida, Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e tio por parte de mãe do executado, no dia 29.06.2018”. Ressalta ter o recorrido afirmado, no dia 10/10/2018, em audiência de instrução criminal realizada nos autos do processo n. 0007867- 79.2017.8.07.0001, em curso na 4a Vara Criminal de Brasília, que adquiriu o imóvel em tela. Conclui defendendo a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, razão pela qual pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo por instrumento “para determinar a indisponibilidade do imóvel situado no SHCGN 705 – bloco e – casa 19 – asa norte – Brasília e dos veículos adquiridos em nome da companheira, na constância da união estável, como forma de impedir a alienação dos mesmos, enquanto não houver o trânsito em julgado do presente recurso”. No mérito, seja provido o agravo. A guia de preparo e o documento de recolhimento constam do ID 23038207 e ID 23038207, sucessivamente. É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não restam evidenciados, de plano, tais requisitos. Como dito na exposição, a exequente, ora agravante, pleiteou liminarmente, no que interessa ao caso, a concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam: (i) penhorados veículos registrados em nome de Dayane Roseline da Silva, companheira do executado; e (ii) o imóvel situado ao SHCGN 705 – Bloco E – Casa 19 – Asa Norte – Brasília. 1. DA PENHORA DOS VEÍCULOS Defende a agravante a viabilidade da penhora dos veículos registrados em nome de Dayane Roseline da Silva, companheira do executado, porquanto ocorreu a aquisição na constância da união estável, que não foi extinta. Diz haver indícios de que o casal pactuou o regime da separação total de bens para blindar o patrimônio do casal. Assevera possível a pretendida constrição, com o que deverá ser intimada a proprietária para compor a lide na condição de terceira interessada. Do exame dos autos, notadamente do expediente de Id 23038201, verifico que os veículos ali discriminados estão registrados em nome de Dayane Roseline da Silva. Assim, a priori, aludidos bens só poderiam ser objeto de constrição judicial se quem deles figura como proprietária fosse parte no processo, o que se daria mediante prova de que foram adquiridos pelo esforço comum do casal ou se demonstrada a efetiva prática de simulação ou qualquer outro ato configurador de fraude (contra credores ou à execução). No caso, não estão comprovadas nenhumas das aludidas situações. A escritura pública de Id 82596399 noticia que o regime de bens vigente entre os companheiros é o da separação, conforme a previsão dos artigos 1.687 e 1.688 do Código Civil. O citado artigo 1.687 prevê que “Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real”. A ilação de que a instituição do regime de separação tem o fito de “blindar o patrimônio” do casal, porque desacompanhada de elementos minimamente seguros que a possam evidenciar, peca por se mostrar meramente hipotética. Tratando-se de simples conjectura, nenhuma aptidão tem para autorizar a pleiteada constrição. Ressalte-se que a obrigação contraída pelo agravado, o foi, presumidamente, em seu próprio benefício, pois remonta ao ano de 2008, antes, portanto, da instituição da união estável. Sobre o ponto calha, mutatis mutandis, o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DEFESA DOS BENS PRÓPRIOS. 1. Cuidando-se de casamento celebrado no regime de separação total de bens, cabíveis se mostram os embargos de terceiro quando manejados por cônjuge para a defesa de seus bens próprios, e não para a defesa da meação, em execução movida apenas contra o marido da embargante. 2. A simples conjectura de tratar-se de dívida contraída a benefício da sociedade conjugal não pode caracterizar a responsabilidade solidária da mulher, permanecendo estranha ao negócio entabulado e, de conseqüência, não lhe sendo imputável nem o débito (schuld) nem a responsabilidade (haftung)”. (Acórdão 121510, EIC4822099, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: RIBEIRO DE SOUSA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/8/1999, publicado no DJU SEÇÃO 3: 2/2/2000. Pág.: 4) 2. DA PENHORA DO IMÓVEL Objetiva, também, a recorrente, que incida a constrição judicial sobre o imóvel situado ao SHCGN 705 – Bloco E – Casa 19 – Asa Norte – Brasília. Para tanto, aduz que apesar de “constar na certidão de ônus reais que o imóvel pertence ao pai do Agravado, tal aquisição em tese (ou mesmo a não realização da escritura de compra e venda, posterior a permuta), pode ter sido realizada com o intuito de ocultar patrimônio, haja vista que foi um negócio de e ‘em família’”, porquanto os documentos constantes dos autos demonstram “que o imóvel foi adquirido pelo pai do Agravado, Sr. José da Silva Cruz, numa permuta realizada com o Dr. Esdras Neves de Almeida, Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e tio por parte de mãe do executado, no dia 29.06.2018”. A probabilidade considerada pela agravante, mais uma vez, não ultrapassa a fronteira da mera presunção, da evidência incompleta, da conjectura vazia. Ora, consoante demonstra a matrícula do imóvel, de Id 23038197, o bem está registrado em nome de José da Silva Cruz, que é pessoa estranha à lide. Ademais, não consta que o agravado tenha figurado na cadeia dominial do imóvel. Quanto ao fato anunciado de que pessoas aparentadas tenham entabulado, entre si, negócio jurídico, importa lembrar que não atenta contra o sistema normativo legislado tal proceder, uma vez que ausente vedação normativa de qualquer espécie a que assim ocorra. Resulta daí a exigência de que se mostre verossímil a alegação de existência de situação concreta desvirtuadora do direito positivado. Entrementes, porque destituída de mínima comprovação, vazio de conteúdo se revela o alegado ilícito interesse do devedor de ocultar bens. A afirmação feita pelo executado, em audiência criminal, de que adquirira o imóvel está, em verdade, desautorizada por registros lançados em documento público expedido pelo competente cartório imobiliário extrajudicial, que, faço recordar, goza de presunção de veracidade. Com razão o magistrado de 1o grau quando, a respeito do pedido em tela, observou: “A penhora de imóveis observa o que registrado na sua matrícula, mas a exequente não a apresenta. De todo modo, excepcionalmente é possível a penhora dos direitos aquisitivos que o executado detenha sobre o bem, no entanto, por ser medida atípica, deve ser fundamentada em elementos sólidos que revelem o domínio do devedor sobre o imóvel, embora a matrícula espelhe situação diversa. Os elementos trazidos pela exequente, ao menos por ora, não são aptos a demonstrar esta relação exercida pelo executado sobre o bem, por isso, indefiro o pedido de penhora do imóvel situado na SHCGN 705 – Bloco E – Casa 19 – Asa Norte – Brasília. Além disso, o próprio executado manifestou-se nos autos esclarecendo que o imóvel é de propriedade do seu pai (id 81664434) e para tanto trouxe documentos do seu genitor e certidão de matrícula (id 81810318) e afirmou que nele residem sua ex-esposa, Sra. Dayane, e seus filhos, ao que me refiro para o caso de persistir o interesse da exequente na penhora dos bens que guarnecem aquela residência”. Certo é que o exame, ainda que perfunctório, das alegações e dos elementos de convicção trazidos ao processo, indicam a ausência dos pressupostos autorizadores de concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;